Tribunal: TJMT
Processo: 1016594-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016594-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), GEANCARLOS MARAIA - CPF: 026.419.711-94 (AGRAVANTE), LARA CAMILA SILVA MARAIA - CPF: 039.794.611-22 (AGRAVANTE), JERI-1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 33.578.977/0001-40 (AGRAVADO), GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 40.831.644/0005-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. IMPEDIMENTO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO COGNITIVA. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com declaração de nulidade de cláusula contratual abusiva, devolução de quantia certa e pedido de tutela de urgência, indeferiu a tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos celebrados entre as partes, bem como ao impedimento de cobranças e eventual inscrição dos autores em cadastros restritivos de crédito.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, impedir cobranças e vedar eventual negativação dos agravantes, diante da alegação de abusividade da cláusula contratual que disciplina as consequências patrimoniais da rescisão contratual por iniciativa dos compradores.

III.

Razões de decidir

1. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

2. A alegação de abusividade da cláusula contratual que prevê retenções e penalidades em caso de resolução contratual por iniciativa dos compradores não evidencia, de plano, a probabilidade do direito invocado, por demandar análise aprofundada acerca da validade, alcance e aplicabilidade da disposição contratual impugnada.

3. A aferição da eventual desproporcionalidade das retenções previstas contratualmente e da regularidade da cobrança de corretagem reclama exame mais detido das circunstâncias da contratação e do conteúdo integral da relação jurídica estabelecida entre as partes.

4. A suspensão imediata das obrigações contratuais e a vedação de cobranças ou negativação possuem caráter satisfativo e implicam esvaziamento dos efeitos dos contratos ainda vigentes, providência que não se justifica sem demonstração inequívoca da ilicitude da cláusula questionada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido

Tese de julgamento:

A alegação de abusividade de cláusula contratual que disciplina os efeitos patrimoniais da rescisão por iniciativa do comprador, quando dependente de análise aprofundada do conteúdo contratual e das circunstâncias da contratação, não evidencia, por si só, a probabilidade do direito apta a autorizar a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, impedimento de cobranças ou vedação de negativação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GEANCARLOS MARAIA e LARA CAMILA SILVA MARAIA, contra decisão interlocutória (ID. 228015063 – Autos de Origem nº 1001165-02.2026.8.11.0025), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Obrigação de Devolução de Quantia Certa c/c Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em uma análise perfunctória, inerente a este momento processual, não vislumbro a presença de todos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ocorre que a questão central da demanda reside na validade e aplicabilidade da cláusula 6.3 dos contratos, que estabelece as penalidades em caso de rescisão por iniciativa dos compradores.

(...) Assim, neste momento inicial, os contratos firmados entre as partes são, em tese, válidos e devem produzir seus efeitos, não sendo possível suspender a exigibilidade das parcelas com base apenas nas alegações autorais, sob pena de se incorrer em prejulgamento do mérito. (...) Dessa forma, ausente um dos requisitos cumulativos previstos na legislação, o indeferimento da medida de urgência é medida que se impõe. Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade inequívoca do direito alegado.”

Em razões recursais (ID. 361335354), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses: (i) cabimento da tutela antecipada recursal; (ii) possibilidade de suspensão das parcelas vincendas; e (iii) presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ao argumento de que a continuidade das cobranças amplia os prejuízos financeiros suportados e expõe os agravantes ao risco de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Sobreveio decisão monocrática neste recurso (ID. 361882361), por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela recursal, ao fundamento de que, em exame inicial, não se verificava a presença simultânea dos requisitos autorizadores da medida postulada.

As agravadas não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, deve ser reformada para determinar, de imediato, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos discutidos, bem como para impedir cobranças e eventual inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros restritivos de crédito.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a manutenção das cobranças amplia o prejuízo financeiro suportado, uma vez que, na ótica deles, a cláusula 6.3 dos contratos faria incidir penalidades e retenções sobre valores progressivamente maiores, além de os expor ao risco de negativação, circunstâncias que, segundo afirmam, evidenciariam a presença dos requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Afirmam, ainda, que buscam o desfazimento dos contratos ao argumento de que a contratação ocorreu sem prévio conhecimento integral das cláusulas avençadas, reputando abusiva a cláusula 6.3, que disciplina os efeitos patrimoniais da resolução por iniciativa do comprador.

A decisão agravada, de seu turno, entendeu não estarem demonstrados os pressupostos necessários à concessão da medida, consignando que a controvérsia envolve a validade e a aplicabilidade da cláusula contratual invocada, bem como questões relativas à alegada desproporcionalidade das retenções e à regularidade da cobrança de corretagem, matérias que reclamam exame mais aprofundado.

Pois bem. A cláusula 6.3 dos contratos constitui o núcleo da insurgência recursal, porquanto é apontada pelos agravantes como abusiva ao prever, em caso de resolução por iniciativa dos compradores, retenções e penalidade que reputam excessivas. Confira-se:

“6.3. Operando-se a rescisão pelas hipóteses do item 6.2, acima, o COMPRADOR terá direito a restituição das quantias que houver pago diretamente à VENDEDORA, delas deduzidas, cumulativamente: (i) a integralidade da comissão de corretagem; (ii) a integralidade do sinal de negócio e princípio de pagamento; e, (iii) a pena convencional de 50% (cinquenta por cento)1 da quantia paga pelo COMPRADOR, além das deduções listadas no item 6.3.2. abaixo.”

É certo que a concessão de tutela provisória de urgência, inclusive em sede recursal, pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Todavia, a simples impugnação da cláusula contratual, por si só, não conduz à imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, tampouco à vedação de cobranças e de eventual negativação.

Isto porque a aferição da validade, do alcance e da eventual abusividade da cláusula 6.3 não se resolve de maneira automática. Ao contrário, reclama exame mais detido do conteúdo contratual, do regime jurídico referido no próprio instrumento e das circunstâncias da contratação, especialmente no que se refere à alegada desproporcionalidade das retenções e à regularidade da cobrança de corretagem.

A jurisprudência deste e. Tribunal tem se orientado no sentido de que, em controvérsias envolvendo rescisão contratual de compra e venda em regime de multipropriedade, não se revela cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças e impedimento de negativação quando a alegada abusividade contratual não se mostra suficientemente evidenciada para justificar, desde logo, o afastamento dos efeitos da avença. Nesse sentido: TJMT, N.U. 1027507-62.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 14/10/2025, pub. DJE 21/10/2025.

Nessa linha, a decisão agravada consignou que a controvérsia instaurada não autorizava, desde logo, a suspensão da exigibilidade contratual, justamente porque a análise da onerosidade excessiva suscitada pelos autores, bem assim das consequências jurídicas extraídas da cláusula impugnada, demandava apreciação mais aprofundada da relação contratual submetida a juízo.

Também não se mostra adequado, nesta sede recursal, esvaziar de imediato os efeitos dos contratos ainda vigentes sem base segura bastante para concluir, desde logo, pela ilicitude da disciplina contratual questionada. A providência postulada pelos agravantes possui nítida carga satisfativa, na medida em que importa, em essência, a sustação das obrigações assumidas, antes de definição mais consistente acerca da própria validade da cláusula que constitui o núcleo da insurgência.

Assim, ainda que os agravantes atribuam à cláusula 6.3 caráter abusivo, não se evidencia elemento bastante a demonstrar que a decisão agravada tenha incorrido em desacerto ao indeferir a medida postulada, pois a abusividade afirmada não se mostra, de plano, inequívoca a ponto de justificar a suspensão imediata da exigibilidade das obrigações contratuais.

Nesse cenário, não se identifica desacerto da decisão agravada ao indeferir a tutela postulada, impondo-se sua manutenção.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026